Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-81.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000664-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 034.587.631-80 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – POSSIBILIDADE –
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO EFETIVADA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Os maus antecedentes do acusado e a expressiva quantidade de droga apreendida (130,54 kg de maconha) são circunstâncias que ensejam o significativo recrudescimento da sanção basilar, sobretudo por ser preponderante (art. 42 da Lei de Drogas).

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do STJ. E mesmo que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, ela é indiferente.

É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (STJ, AgRg no REsp 1645887/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Correa de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 664-81.2019.811.0002 (código 564061), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a reprimenda de 12 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 849 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (pp. 143-162).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, e, por conseguinte, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (pp. 176-190).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do apelo interposto, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea pertinente ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito (pp. 193-198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (pp. 211-224).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020